Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
1. A prova suscita insuperável dúvida se o acusado foi o autor do furto de celular de dentro da residência de um conhecido, onde esteve juntamente com seu irmão, todos os três consumindo bebidas alcoólicas, uma vez que: o objeto do crime não foi encontrado em sua posse ou em outro local a fim de que pudesse ser periciado para localização de possíveis digitais; não houve testemunhas oculares do fato; a vítima não viu o réu subtrair seu celular, apenas presumiu ter sido ele, uma vez somente os três teriam tido acesso à sua residência, e também por ser de seu conhecimento que o apelante possui extensa ficha criminal; e, por fim, a vítima disse que no seu lote há mais três moradias, que uma inquilina sua esteve em sua residência na data do fato e que a porta permaneceu aberta durante toda a noite – de maneira que não se pode excluir a hipótese de outras pessoas terem tido acesso ao celular, entrando na casa, inclusive porque os presentes estavam dormindo após terem feito uso excessivo de bebida alcoólica.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
3. Recurso provido.